Tribunal: TJDFT
Processo: 0748905-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748905-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TP FINTECH SOLUTIONS LTDA AGRAVADO: ALESSANDRO BARROS DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por TP FINTECH SOLUTIONS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 175627243), que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito do procedimento comum movida por ALESSANDRO BARROS DE ANDRADE em face da agravante e de outras, manteve o arresto cautelar determinado na decisão de ID 174696919, via sistema Sisbajud, em nome da recorrente, no valor de R$ 69.958,00. A agravante recorre da aludida decisão, postulando a liberação integral dos valores bloqueados em suas contas. Para tanto, alega que o agravado, em momento algum, realizou qualquer pagamento para a agravante, tendo apenas recebido parcos pagamentos intermediados por esta, sem, contudo, fazer mínima comprovação de sua participação nos fatos narrados na exordial. Discorre todo o imbróglio envolvendo a atividade de intermediação e arranjos de pagamentos que desenvolve, interpondo tecnologia e facilitando os fluxos financeiros e controles entre clientes finais e cliente da plataforma. Assevera que não possui a obrigação e sequer tem competência para questionar o titular da ordem quanto ao substrato de referido pagamento, não integrando a sua atividade fiscalizar e gerenciar as operações internas realizadas pelas plataformas às quais presta serviço. Aduz que não tem qualquer relação direta com qualquer pessoa física ou jurídica que faça ou receba um pagamento por ela intermediado e somente tem poderes para agir por conta e ordem das pessoas/plataformas que utilizam o serviço por ela ofertado. Registra que é uma empresa idônea, com operação estruturada no Brasil em conjunto com o Fitbank, e que “não faz parte de nenhum esquema para lesar a população brasileira em qualquer instância, gênero ou grau, e, inclusive, busca conscientizar os usuários, disseminando conteúdos informativos sobre os principais golpes aplicados pela internet e como os usuários mais desprevenidos podem evitá-los”. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, destacando que o “(...) montante bloqueado não é de sua titularidade, e sim de seus clientes, o que afeta diretamente e drasticamente a sua operação, de modo que a empresa, desde a retenção da quantia pelo magistrado de piso, tem que arcar com valores próprios para manutenção do negócio”. Ancorado sobretudo nisso, a agravante requesta a concessão da tutela recursal no sentido de autorizar o desbloqueio dos valores decorrentes do arresto, e de obstar o levantamento de qualquer quantia pelo agravado. No mérito, o provimento do recurso para determinar a liberação integral dos valores judicialmente constritos. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 53471348), denota-se que o presente agravo de instrumento se mostra admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento de natureza provisória almejado pela agravante atende aos aludidos pressupostos, mas apenas para concessão de efeito suspensivo, deferido por aplicação do princípio da fungibilidade inerente às tutelas de urgência, diante do possível risco de soerguimento do valor bloqueado, extraído sobretudo do pronunciamento de ID 177737004, no qual o Juízo de origem determinou a manifestação da recorrente acerca dos documentos e requerimento feito pelo agravado para que seja antecipado o levantamento dos valores arrestados nos autos, mediante caução. A despeito de ainda não haver nenhuma ordem de efetivo levantamento – mesmo eventualmente garantido por caução – reputo prudente determinar a suspensão dos efeitos das decisões de IDs 175627243 e 174696919 para obstar qualquer liberação dos valores bloqueados da agravante, até a resolução do mérito deste recurso. O caso vertente indubitavelmente demanda uma cognição mais profunda sobre a possível responsabilização, solidária ou subsidiária, entre as empresas integrantes do polo passivo da lide originária. Ademais disso, in casu, aparentemente não se mostram comprovados os requisitos específicos relacionados ao arresto cautelar, a saber: comprovação de que a parte demandada esteja em estado de insolvência; e/ou que não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser obrigada a solver, e/ou ainda que está dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. Mas esta questão do cabimento e da adequação do arresto cautelar será enfrentado em maior profundidade, por ocasião do julgamento do mérito desta pretensão reformatória. A propósito, de bom alvitre já sinalizar jurisprudência desta Corte de Justiça sobre esta temática. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes e nem indícios de que as agravadas estão dilapidando o próprio patrimônio ou tornando-se insolventes, de modo que a análise das afirmações do agravante demanda dilação probatória para que seja deferido o arresto pleiteado. Inexiste fundamento para o deferimento do pleito liminar, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1261504, 07081688020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso À luz dos atuais elementos fáticos e probatórios até então coligidos aos autos, depura-se certa prematuridade na determinação de arresto cautelar, via Sisbajud, em desfavor da agravante, mas que, para o momento, cumpre manter a quantia bloqueada, até o julgamento do mérito recursal. Conquanto a recorrente alegue prejuízos e repercussões negativas em suas atividades cotidianas, até pelo ramo que atua não denoto consequências deletérias a tal ponto que não possa aguardar o deslinde deste recurso, que tramita de forma bastante célere no âmbito deste Tribunal de Justiça. Também para melhor formação do convencimento no particular entendo como fundamental assegurar a formação do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto para alcançar um grau de verossimilhança acerca dos fatos articulados pelas partes, e, somente então, resolver a controvérsia, na esteira do disciplinado no art. 371 do CPC. A causa em exame - apesar das possíveis repercussões financeiras, civis e até penais oriundos dos fatos pontuados pelo agravado -, exige uma análise mais percuciente e segura, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Neste ensejo não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser desprovido, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes. Neste ensejo, calha mencionar também precedente jurisprudencial deste Tribunal que guarda bastante similitude com o caso à baila, o qual poderá servir de bússola orientadora do julgamento do mérito recursal. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 300, CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos foi deferido o pedido de arresto cautelar, porquanto as empresas sobre as quais a desconsideração foi determinada, ainda não fazem parte do cumprimento de sentença, assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. 1.1. O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Precedentes. 2. Não restou demonstrado de plano os requisitos delineados, de forma que somente depois de oportunizado ao agravante e as empresas em que figura como sócio se manifestarem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de origem, é que o juízo poderá determinar o arresto de bens da sociedade empresarial e dos sócios, caso entenda necessário. 3. Recurso conhecido e recurso parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (Acórdão 1338130, 07015915220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Neste descortino, por reputar necessário um maior aprofundamento na cognição relacionado à espécie e extensão da eventual responsabilidade da agravante neste caso específico, e havendo, a partir do conteúdo da decisão de ID 177737004, potencial risco de liberação da quantia bloqueada, entendo prudente deferir o efeito suspensivo vindicado nesta pretensão reformatória. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO, para determinar a suspensão das decisões de IDs 175627243 e 174696919 de modo a obstar qualquer liberação dos valores bloqueados da agravante, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator